Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1013583-23.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (REU), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (REU), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.808.571-13 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REALIZADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O ACUSADO DILMAR DAL BOSCO, PARA QUE PRODUZA SEUS REGULARES EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARARAM- SE SUSPEITOS OU IMPEDIDOS OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HÉLIO NISHIYAMA E WESLEY SANCHEZ LACERDA.
E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Ação penal originária. Acordo de não persecução penal (anpp). Corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro majorada. Homologação do acordo. Possibilidade. Suficiência das medidas assumidas para reprovação e prevenção da conduta criminosa.

I. Caso em exame

Termo de acordo de não persecução penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o acusado, no curso de ação penal instaurada pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [
“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”
] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material, visando a homologação.

I
I. Questão em discussão

A questão envolve a possibilidade de homologação do acordo de não persecução penal firmado após a instauração da ação penal.

III. Razões de decidir

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de admitir a celebração de acordos de não persecução penal em ações penais iniciadas antes da Lei no 13.964/2019, ainda que ausente a confissão formal do réu, desde que o pedido seja anterior ao trânsito em julgado.

Os crimes imputados ao acusado incluem corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro majorada, com pena mínima que, somadas as causas de aumento, excede quatro anos. No entanto, o Ministério Público invoca a aplicação analógica do art. 119 do CP, desconsiderando o concurso material, em observância à proporcionalidade e ao direito do réu de não ser prejudicado por excesso acusatório.

O Ministério Público atesta a inexistência de antecedentes criminais, bem como a ausência de participação reiterada em crimes ou organização criminosa pelo acusado, cumprindo-se os requisitos subjetivos para a homologação do acordo.

A destinação dos valores ajustados, totalizando R$ 210.650,00, ao Hospital do Câncer, com objetivo social relevante, mostra-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção dos crimes, satisfazendo o interesse público.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do ANPP pelo colegiado deve limitar-se à avaliação da adequação, legalidade e suficiência das condições do acordo, nos termos do art. 28-A, § 5o, do CPP, sem substituir a avaliação de conveniência e oportunidade realizada pelo órgão ministerial.

Mostra-se pertinente a homologação de acordo de não persecução penal celebrado após a instauração da ação penal, desde que atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, art. 28-A, §§ 1o, 4o e 5o; CP, art. 119.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 185913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.9.2024; STJ, HC no 657.165/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 9.8.2022; STJ, AgRg no REsp no 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.4.2023.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

TERMO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

No 1013583-23.2021.8.11.000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: DILMAR DAL BOSCO

RELATÓRIO

Termo de acordo de não persecução penal, firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representado pelo Coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria Geral de Justiça – NACO Criminal –, e o acusado DILMAR DAL BOSCO, representado pelos advogados André de Albuquerque T. da Silva (OAB/MT no 14.054/8) e Vinicius Segatto Jorge da Cunha (OAB/MT no 12.649/O), no curso de ação penal instaurada pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [
“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”
] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material [FATOS
03.2

e
03.3.1
]

– arts. 317, § 1o e art. 1o, § 4o da Lei no 9.613/98 c/c art. 69 e 71 do CP – (fls. 6/88-Volume 1/ID 95980964).

O NACO Criminal sustenta que: 1)
“não há elementos suficientes para concluir a veracidade do fato 03.2 descrito na denúncia, qual seja, o réu Dilmar Dal Bosco teria recebido de Éder Augusto Pinheiro, suposto líder de organização criminosa [autos desmembrado], ao menos 253 (duzentos e cinquenta e três) emissão de passagens de ônibus

intermunicipais a título de cortesia”
; 2) a materialidade e autoria de corrupção passiva e lavagem de dinheiro [FATOS
03.3.1
]

“encontram-se consubstanciada nas provas testemunhais e documentais, contudo, de forma diversa daquela narrada na denúncia, no tocante à

quantidade de delitos praticados e no valor supostamente auferido pelo parlamentar”
; 3) “
o réu fora cooptado para inviabilizar o procedimento licitatório, sendo o valor total acordado diluído em parcelas mensais, motivo pelo qual não há que se falar em continuidade delitiva, muito menos em sua caracterização com base na suposta quantidade de parcelas”
; 4) a partir da reclassificação dos fatos criminosos [corrupção passiva e lavagem de dinheiro],
“há plena possibilidade de pactuação de ANPP no presente processo, eis que a denúncia fora recebida em 17.11.2022 e o feito encontra-se com carga para apresentação de alegações finais”
.

Requer a homologação do ajuste pactuado, dispensando a realização de audiência de voluntariedade, com o traslado do termo de acordo de não persecução penal (ID 214238686).

O acusado DILMAR DAL BOSCO ratificou e reiterou o acordo, pugnando por sua homologação (ID 215089670).

Em decisão interlocutória, a presente ação penal foi suspensa para oportunizar ao NACO Criminal a reformulação da proposta de acordo, com a voluntariedade do acusado DILMAR DAL BOSCO e seus advogados, quanto às “
Obrigações Impostas ao Compromissário”
, sem prejuízo de outras condições proporcionais e compatíveis com as infrações penais imputadas, nos termos do art. 28-A, § 5o do CPP (ID 216152214).

Na reformulação do acordo, o NACO Criminal e o acusado DILMAR DAL BOSCO ajustaram que,
“além da renúncia do valor apreendido de R$ 150.650,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta reais), acrescido de eventual correção monetária, o réu se compromete a pagar prestação pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia essa que também será destinada à Casa de Apoio do Hospital do Câncer”
(ID 223398185)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia turma:

A denúncia foi recebida pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no dia 17.11.2022 (ID 151233663), o v. acórdão transitou em julgado no dia 15.2.2023, sem interposição de recurso (ID 158427182), e a instrução processual foi encerrada no dia 20.3.2024 (ID 207376674).

No curso do prazo de alegações finais, o órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DILMAR DAL BOSCO, em composição, na fase de alegações finais, celebraram termo de acordo de não persecução penal, nestes termos:

“1 – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1.1 – COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu Promotor de Justiça
WESLEY SANCHEZ LACERDA
, Coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria Geral de Justiça – NACO (Portaria no 128/2024-PGJ), com sede na Rua 04, s/no, Centro Político Administrativo, Cuiabá/Mato Grosso, CEP: 78049-921 (Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso); e

1.2 – COMPROMISSÁRIO: DILMAR DAL BOSCO
, brasileiro, Deputado Estadual em Mato Grosso, nascido em 20/10/1966, filho de Abel Dal Bosco e Gema Dal Bosco, portador do RG no 03573419 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no 344.611.911-68, residente e domiciliado na Rua Jericoacoara, no 155, Quadra 22, Lote 15, Condomínio Carpe Diem Resort Residence, Bairro Eunice, em Sinop/MT, neste ato assistido pelos patronos com poderes devidamente outorgados nos autos, Dr. André de Albuquerque T. da Silva, advogado inscrito na OAB/MT no 14.054/O, Dr. Vinícius Segatto Jorge da Cunha, advogado inscrito na OAB/MT no 12.649/O.

2 – OBJETO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – BREVE RELATÓRIO FÁTICO.

O presente Acordo de Não Persecução Penal - ANPP refere-se tão somente aos fatos aviados na
Ação Penal Pública Originária no 1013583- 23.2021.8.11.0000 (PJe)
[Controle do MP: 002196-005/2017], de Relatoria do Exmo. Desembargador Marcos Machado.

Trata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de Dilmar Dal Bosco pelo suposto cometimento de corrupção passiva e lavagem de capitais.

Após a devida realização da instrução probatória, os autos aportaram neste Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça – NACO – para apresentação de alegações finais na forma de memoriais, oportunidade em que fora verificada a possibilidade de pactuação de ANPP, em manifestação colacionada em anexo.

Registra-se que todos os fatos narrados são de pleno conhecimento dos acordantes.

3 – DA CONFISSÃO.

Em atenção à
Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP
, que dispõe sobre a prescindibilidade da confissão para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, assim como a orientação jurisprudencial do c. Superior

Tribunal de Justiça de que a propositura do acordo [de não persecução penal] não pode ser condicionada à confissão extrajudicial, na fase inquisitorial" (STJ, HC 657.165/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022), fica dispensada a confissão formal e circunstanciada dos investigados, em proteção ao direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988,
sem prejuízo
de que o órgão judicial supervisor designe, em momento oportuno, a audiência para avaliar a voluntariedade das partes compromissárias, nos termos do §4o do art. 28-A do Código de Processo Penal.

4 – DAS CONSIDERAÇÕES:

4.1 – CONSIDERANDO
ser o MINISTÉRIO PÚBLICO o titular da ação penal ,pública, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal;

4.2 – CONSIDERANDO
que o Núcleo de Ações de Competência Originária – NACO é órgão de execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com atribuição para atuar, tanto no âmbito extrajudicial e/ou judicial, nas medidas criminais contra agentes políticos beneficiários de foro especial por prerrogativa de função junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos disciplinados pelos artigos 77 e 78 da Lei Complementar no 416/2010;

4.3 – CONSIDERANDO
que os alguns dos fatos apurados na Ação Penal

Pública Originária no 0013211-91.2021.8.11.0000 (PJe) [Controle do MP: 007943-001/2021], foram supostamente praticados por DILMAR DAL BOSCO, Deputado Estadual, agente político beneficiário de foro especial junto ao E. TJMT, conferida pelo art. 27, § 1o, da Constituição Federal e art. 19, I, alínea ‘r’, do RITJMT, atraindo a atribuição deste órgão de execução do Ministério Público;

4.4 – CONSIDERANDO
que o denunciado manifestou, por intermédio de seus patronos, o interesse na celebração do presente acordo em reunião realizada com esta coordenadoria, os quais possuem os competentes instrumentos de mandato;

4.5 – CONSIDERANDO
que o acordo de não persecução penal é um instrumento de economia processual e celeridade na distribuição da justiça, a qual só se materializa na efetiva proteção dos bens tutelados pelo Estado e na repressão aos delitos;

4.6 – CONSIDERANDO
estarem presentes no caso os requisitos contidos no artigo 28-A caput, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, para celebração do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, ressaltada a exigência da confissão formal e circunstanciada, pelas razões expostas anteriormente no item “3 – Da Confissão”;

4.7 – CONSIDERANDO
o ajuste voluntário entre os envolvidos no presente negócio, mostrando-se medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção de conduta ilícita, visando evitar a judicialização criminal e observada a supremacia do interesse público em prol da otimização do sistema de justiça criminal;

4.8 – CONSIDERANDO
, por fim, que restou exitosa a negociação para a

formalização dos termos conferidos subsequentemente, estando o NCOMPROMISSÁRIO assistido por seus patronos devidamente habilitados, cientes e esclarecidos a respeito de todas as condições impostas assim como das consequências pelo descumprimento daquelas, resolvem as partes, de comum acordo, firmar o presente ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP (§3o, art. 28-A, CPP), nos seguintes termos:

5 – DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO COMPROMISSÁRIO:

5.1 – Avaliado o grau de participação do envolvido nas condutas ora apuradas, ao COMPROMISSÁRIO serão impostas as seguintes obrigações:

a) o compromissário DILMAR DAL BOSCO RENUNCIA

VOLUNTARIAMENTE ao valor de R$ 150.650,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta reais), supostamente auferido em

proveito do crime, acrescido de eventual correção monetária, quantia essa apreendida em sua residência, em razão do Mandado de Busca e Apreensão referente à 3a fase da Operação Rota Final, vinculada à Medida Cautelar no 19240/2021 e ação penal pública no 1013583- 23.2021.8.11.0000, em favor da Casa de Apoio do Hospital do Câncer, obra esta administrada pela Igreja Presbiteriana de Cuiabá, a qual será responsável pelo recebimento do valor, nos seguintes dados bancários: Banco 748 – Banco Cooperativo Sicredi – Agência: 0810 – Conta: 65148-3 – Razão social: Igreja Presbiteriana de Cuiabá – CNPJ: 03.423.779/0001-46;

b) o compromissário DILMAR DAL BOSCO fica obrigado a pagar prestação pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta) mil reais,

quantia essa que deverá ser depositada em parcela única na conta descrita no item acima, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias

contados da data da homologação do presente acordo;

c) o COMPROMITENTE assevera que será sua responsabilidade, após a assinatura do presente instrumento, apresentar o acordo de não persecução penal à autoridade judiciária supervisora da Ação Penal

Pública Originária no 1013583-23.2021.8.11.0000 (PJe), requerendo a respectiva homologação judicial.

6 – DO CUMPRIMENTO E/OU DESCUMPRIMENTO DO ANPP:

6.1 – O descumprimento do presente acordo de não persecução penal pelo COMPROMISSÁRIO por prazo superior a 90 (noventa) dias acarretará na sua rescisão, com o consequente prosseguimento da presente Ação Penal, além do mais, poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo (§11, art. 28-A, CPP);

6.2 – Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o Ministério Público, independente de notificação ou aviso prévio, requererá a extinção da punibilidade do denunciado (§13, art. 28-A, CPP).

7 – DA HOMOLOGAÇÃO - §4o DO ART. 28-A do CPP.

7.1 – O presente Acordo de Não Persecução Penal – ANPP detém como condição de validade e eficácia a homologação judicial e será encaminhado à autoridade judiciária supervisora da Ação Penal Pública Originária no 1013583-

23.2021.8.11.0000 (PJe) [Controle do MP: 002196-005/2017], o Exmo. Desembargador Marcos Machado, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, RESSALTANDO QUE A COORDENADORIA DO NACO DISPENSA A FORMALIDADE ELENCADA NO ART 28-A, § 4o, DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA MEDIDA DESPENALIZADORA, QUANDO PACTUADA EM SEDE DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA;

7.2 – Assinado o presente termo, o COMPROMITENTE fica obrigado a apresentar à autoridade judiciária supervisora o acordo de não persecução penal pactuado, requerendo a sua homologação judicial;

7.3 – Não ocorrendo a homologação do acordo pelo nobre Relator da Ação Penal Pública Originária no 1013583-23.2021.8.11.0000, Exmo. Desembargador Marcos Machado, o ANPP restará rescindido de pleno direito.

8 – DA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO:

8.1 – O denunciado/Compromissário declara estar ciente dos fatos que contemplam o presente acordo de não persecução penal, objeto na Ação Penal

Pública Originária no 1013583-23.2021.8.11.0000 (PJe) [Controle do MP: 002196-005/2017], assim como das obrigações firmadas no presente termo e as consequências do seu descumprimento;

8.2 – Na forma do art. 28-A, §3o, do CPP, o denunciado, assistido por seus patronos com poderes devidamente outorgados, declara aceitação ao presente acordo e, por estar uníssono, firmam as partes o presente instrumento.”

Pois bem.

O presente acordo foi celebrado após da instauração da ação penal, conforme preceitua o art. 28-A do CPP.

Não obstante, o c. STF, em 18.9.2024, reconheceu a possibilidade de realização de ANPP nas ações penais em tramitação anteriores à Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu e desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (Relator: Min. Gilmar Mendes).

Observados os
requisitos objetivos
[1]
e
subjetivos
[2]
, verificam-se que os atos criminosos imputados ao acusado DILMAR DAL BOSCO não estão afetos a competência dos Juizados Especiais Criminais e não envolvem grave ameaça e violência contra a pessoa/doméstica/familiar, tampouco possuem natureza hedionda e/ou equiparada.

Diante da prescindibilidade da confissão extrajudicial/judicial e da dispensa realizada pelo NACO Criminal, a quem competia sua colheita no ato de assinatura do termo de acordo, reconhece-se a possibilidade de processamento, passa-se à análise do segundo requisito objetivo, qual seja a pena inferior a 4 (quatro) anos.

E
“para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto”
(CPP, art. 28, § 1o).

Os crimes imputados ao acusado DILMAR DAL BOSCO envolvem 3 (três) condutas típicas, quais sejam: 2 (duas) corrupções passivas majoradas [“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”];

lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material [FATOS 03.2 e 03.3.1], conforme extrai-se da inicial acusatória, recebida por esta e. Turma, à unanimidade.

Na manifestação ministerial [subscrita pelo promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda], encartada para apresentação do ANPP, sustenta-se que: inexistem

“elementos suficientes para concluir a veracidade”

sobre
o “FATO 03.2 – Da corrupção ativa por parte de Éder Augusto Pinheiro. Do recebimento de vantagens indevidas pelo Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e pelo então parlamentar Pedro Satélite por meio do fornecimento gratuito de passagens intermunicipais de ônibus
”
;
as provas produzidas demonstrariam somente o enquadramento da conduta descrita item correspondente ao
FATO 03.3.1 -

crimes de corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro
, sem a caracterização de continuidade delitiva, porém em concurso material – art. 317, § 1o e art. 1o, § 4o da Lei no 9.613/98 c/c art. 69 do CP –.

Note-se que a pena mínima da corrupção passiva majorada –
FATO 03.3.1
, pela quebra do dever funcional [incidência da majorante na fração legal de 1/3], totaliza
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, ao passo que a reprimenda mínima da lavagem de dinheiro majorada por ser cometida por intermédio de organização criminosa [incidência da majorante na fração legal de 1/3] perfaz
4 (quatro) anos de reclusão.

O c. STJ entende ser cabível o acordo de não persecução penal na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.016.905/SP – Relator:

Min. Messod Azulay Neto – 14.4.2023), ou seja, após formação de convencimento jurisdicional,

expresso em sentença ou acordão,

que decote a acusação inicial.

Para admitir o preenchimento do requisito objetivo [pena inferior a 4 (quatro) anos], o órgão ministerial invoca a aplicação analógica do art. 119
[3]
do CP, fundado em lições doutrinárias.

Tratando-se de composição firmada pelas partes, após o encerramento da persecução penal e após a reavaliação da opinião delitiva pelo Ministério Público Estadual, inexiste óbice para desconsideração do concurso material para aferição desse requisito objetivo, mesmo porque “o excesso de acusação” não deve prejudicar o réu (TJMT, AP 1015803-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.3.2024).

Com efeito, compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP (STF, HC no 185913/DF - Relator: Min. Gilmar Mendes).

No controle jurisdicional do ANPP, cabe ao órgão julgador avaliar a adequação, legalidade e suficiência das condições assumidas, nos termos do art. 28-A, § 5o
[4]
, do CPP. Em outras palavras, ao
“Judiciário, não cabe, em regra, decidir acerca do conveniente ou oportuno, mas do legal, do imperativo, a decisão que exsurge do caso concreto a partir da adequação dos fatos às normas. [...] E como os princípios penais representam, em si mesmo, um conjunto articulado de contenção do poder do Estado, ou seja, a formatação dos limites da intervenção, a realização dos princípios não pode ter caráter punitivista ou encarcerador, ou seja, jamais pode servir para justificar a expansão do âmbito da punição.”
(SEMER, Marcelo. Sentenciando tráfico: o papel dos juízes no grande encarceramento. 4. Ed., São Paulo: Tirant lo Blanch, 2024, p. 335/336).

Quanto aos requisitos
subjetivos,
o NACO Criminal, sob grau e fé do seu Coordenador, consignou-se que o acusado DILMAR DAL BOSCO não registra antecedentes; não foi beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores com ANPP e suspensão condicional do processo; não há elementos probatórios que indiquem a participação em organização criminosa e cometimento reiterados de crime.

Por sua vez, a obrigação assumida pelo acusado DILMAR DAL BOSCO consiste no adimplemento individual do valor de
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
, além do

perdimento do valor de
R$150.650,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta reais)
, acrescido de correção monetária
,
em favor da Casa de Apoio do Hospital do Câncer, obra administrada pela Igreja Presbiteriana de Cuiabá.

O Hospital do Câncer, situado na Capital, é o maior centro de referência em atendimento oncológico no estado de Mato Grosso e as casas de apoio são essenciais para acolher os cidadãos vindos do interior buscando tratamento médico, de modo que a destinação dos valores pactuados a entidades atendem a finalidade social.

Registre-se, ainda, que a somatória desses valores correspondem as supostas propinas recebidas [R$200.000,00] e ão há quantificação exata/aproximada dos prejuízos sociais decorrentes da conduta criminosa atribuída ao acusado DILMAR DAL BOSCO, razão pela qual os valores ajustados entre as partes mostram-se razoáveis.

Nesse quadro, o acordo se revela suficiente para reprovação/prevenção dos crimes imputados, a merecer homologação.

Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o acordo de não persecução penal realizado entre Ministério Público e acusado DILMAR DAL BOSCO para que produza seus regulares efeitos.

Outrossim,

DETERMINA-SE:

1) a intimação das partes

para que iniciem o cumprimento do acordo de não persecução penal a partir da distribuição do(s) processo(s) executivo(s) perante o Juízo singular;

2) a

intimação do NACO Criminal e do acusado DILMAR DAL BOSCO para que informem este magistrado acerca do cumprimento das obrigações pactuadas visando a extinção de punibilidade e arquivamento do feito;

3)

a suspensão provisória do feito até o cumprimento integral do ANPP ou eventual pedido de prosseguimento formulado pelas partes.

É como voto.

[1]

Não cabimento de transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; infração penal sem violência ou grave ameaça; pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; confissão formal; não ter o crime sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; e não se tratar de crime hediondo ou equiparado.

[2]

Necessidade/suficiência para a repressão e a prevenção do crime; não se tratar de agente reincidente ou contra o qual existam elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; não ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; não haver elementos probatórios que indiquem a participação

em organização criminosa.

[3]

“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

[4]
“
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024